Tribunal: TJMT
Processo: 0036782-33.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036782-33.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[NILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 689.385.601-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CONDOMINIO DO ED. ITARARE (VÍTIMA), CELIO CARLOS AVILA FERREIRA - CPF: 015.927.371-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCARACTERIZAÇÃO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de réu condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 26 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, art. 307, art. 71 e art. 69, todos do CP), com regime inicial fechado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (I) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo no furto, diante da ausência de prova técnica; (II) examinar a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (III) avaliar a adequação do regime inicial fechado à pena aplicada, inferior a 4 anos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo pericial e de elementos materiais que comprovem de forma inequívoca o rompimento de obstáculo inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, impondo sua exclusão e a readequação da tipificação para o furto simples.

4. A preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea é admissível em casos de multirreincidência, conforme orientação do STJ, não sendo possível a compensação requerida.

5. A fixação do regime fechado, apesar da pena inferior a quatro anos, encontra respaldo na reincidência específica, nos maus antecedentes e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Desclassificação da conduta do fato 1 para o caput do art. 155 do CP, com consequente redimensionamento da pena. Mantida a imposição do regime inicial fechado.

Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial e de demonstração da impossibilidade de sua realização impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto. 2. É legítima a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, nos casos de multirreincidência.

3. A imposição do regime inicial fechado é cabível mesmo em penas inferiores a 4 anos, desde que fundamentada em maus antecedentes, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 67, 69, 71, 155, caput e § 4º, I e IV, 307; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2665180/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2024; STJ, REsp 1931145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, REsp 1815278/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01.07.2019; STJ, AgRg no REsp 1914070/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
Nilson Ribeiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n° 0036782-33.2019.8.11.0042, que condenou à pena de
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 26( vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos delitos previsto no art. 155,§4°, inciso I (fato1) e 155,§4°, inciso I e IV, art.14,II (fato 2), c.c arts.71, 307 e 69 do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 290882449, o apelante requer o
afastamento da qualificadora
relativa à destruição ou rompimento de obstáculo, no que se refere ao fato um da denúncia. Em seguida, pleiteia a compensação, parcial ou integral, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sustentando que os antecedentes são excessivamente antigos, com fundamento nos artigos 65, inciso III, alínea d, e 67, ambos do Código Penal.

Por fim, requer a substituição do regime fechado fixado para o início do cumprimento da pena, sob o argumento de que não houve motivação idônea para a sua imposição.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (ID 290882449).

Em sede de contrarrazões, constantes do ID 290882451, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
desprovimento,
conforme entendimento assim sumariado (id. 299729851).

“
APELAÇÃO CRIMINAL –– Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - Artigo 155, §4º, I e IV, c.c. artigo 14, II, do Código Penal) – Irresignação defensiva – Pleiteia a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo por inexistência de laudo pericial – Impossibilidade – Materialidade comprovada por meios diretos e indiretos, inclusive pela confissão do acusado e prova testemunhal - Pleiteia a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Réu multirreincidente, o que impõe a prevalência da agravante da reincidência - Pleiteia a aplicação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena – Impossibilidade – Reincidência e maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a 04 anos–
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos artigo 155, §4º, incisos I e IV, artigo 14, inciso II (fato 2), c.c artigos 71, 307 e 69 do Código Penal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

1)

1. Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo – fato 1

Sustenta a defesa, com acerto parcial, a ausência de comprovação idônea da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, relativa ao rompimento de obstáculo à subtração da bicicleta, objeto do fato 1 da denúncia. Alega que não foi realizada perícia técnica nem foram juntadas imagens do suposto rompimento de cadeado, elemento essencial à configuração da qualificadora.

Com razão a insurgência defensiva.

Conforme prevê o art. 158 do Código de Processo Penal:

"Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo exige, em regra, a produção de prova pericial direta. Apenas se admite a prova indireta (testemunhal ou documental) em hipóteses excepcionais de impossibilidade devidamente justificada da realização do laudo técnico.

No caso dos autos, embora a sentença tenha reconhecido a qualificadora com base na confissão extrajudicial do apelante e no depoimento do
policial militar Milton Eustáquio de Oliveira Júnior,
não há prova concreta e direta da efetiva ocorrência do rompimento. A confissão extrajudicial, na qual o
apelante
teria admitido ter serrado o cadeado da bicicleta, embora relevante para a comprovação da autoria, não supre, por si só, a exigência legal de demonstração técnica da materialidade da qualificadora, conforme dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal.

O policial
Milton
relatou, em juízo, que teria visto imagens do furto captadas por sistema de vigilância do condomínio, mas tais gravações não foram juntadas aos autos. Ademais, a testemunha não presenciou diretamente os fatos, tendo sua percepção limitada à análise do conteúdo audiovisual, cujo acesso não foi disponibilizado nos autos. (relatório de mídias- id. 290882434)

Também não foi apreendido o cadeado supostamente serrado, tampouco realizada perícia técnica que pudesse confirmar a ocorrência do rompimento. Ressalte-se, ainda, que não houve qualquer demonstração, nos autos, de que a realização do exame pericial era inviável ou impossível, o que afasta a possibilidade de suprimento da prova técnica por meio exclusivamente testemunhal.

Dessa forma, não se configura, no caso concreto, um dos contextos excepcionais em que a jurisprudência admite a incidência da qualificadora sem a devida prova pericial como, por exemplo, quando os vestígios são insubsistentes, inexistem ou não puderam ser preservados.

Em situações análogas, tem-se decidido pela exclusão da qualificadora. Destaco os seguintes julgados:

“(...)1. A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal requerem a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo . 2. No caso dos autos, não foi realizado o exame pericial no local dos fatos visando comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada, assim como não foi apresentada nenhuma justificativa demonstrando o motivo de sua não realização. 3. [...] Desse modo, além da inexistência de situação excepcional a justificar a perícia indireta, não estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada, tais como imagens de câmera instaladas no local e/ou registros fotográficos, de modo que deve a qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime para furto simples. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2347630 RN 2023/0143583-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)”

Nesse contexto, a ausência de qualquer demonstração quanto à impossibilidade da realização da perícia, aliada à inexistência de imagens ou de qualquer outro elemento material que comprove o alegado rompimento de obstáculo, compromete a robustez da imputação da qualificadora, tornando necessária sua exclusão da tipificação penal.

O Superior Tribunal de Justiça também enfatiza que a prova testemunhal isolada pode ser insuficiente, quando a ausência de perícia não for suprida por outros elementos probatórios, levando à rejeição da qualificadora. Vejamos:

“
(...)2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art . 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não restou explicitado nos autos
.3 . Contrariando a jurisprudência desta Corte, as instâncias ordinárias não lograram justificar a impossibilidade de realização da perícia, tendo sido apresentados apenas argumentos referentes à existência de evidências no caso, fundadas na prova oral.4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2665180 MG 2024/0210735-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 01/10/2024 DJe 10/09/2024)”

Assim, ausente prova idônea e suficiente à incidência da qualificadora, impõe-se a desclassificação da conduta, quanto ao fato 1 da denúncia, para o tipo previsto no caput do art. 155 do Código Penal, por não comprovado, de forma inequívoca, o rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

2)

Do pedido de compensação, parcial ou integral, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A defesa requer a compensação entre circunstâncias do art.61, I, e art.65, III, “d”, ambos do Código Penal.

Os artigos 65, III, “d”, e 67 do Código Penal tratam, respectivamente, da confissão espontânea como circunstância atenuante e das regras para o concurso de agravantes e atenuantes na dosimetria da pena. No ponto, é incontroverso nos autos que o réu confessou o delito de forma espontânea, circunstância esta formalmente reconhecida pelo juízo sentenciante.

Contudo, a sentença também bem delineou o histórico penal do acusado, que ostenta quatro condenações criminais anteriores, todas com trânsito em julgado antes dos fatos ora apurados, caracterizando situação de multirreincidência, com forte indicativo de contumácia delitiva.

Ainda que seja admissível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tal possibilidade não é automática nem obrigatória, especialmente quando presente quadro de múltiplas reincidências. Nessas hipóteses, a reincidência pode e deve ser considerada circunstância preponderante, por força do art. 67 do Código Penal, afastando-se a compensação integral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que, em situações de multirreincidência, a pena deve refletir a gravidade da reiteração delitiva, sendo legítima a prevalência da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, a fim de evitar que esta neutralize os antecedentes do agente. Vejamos:

“(...) no caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n.585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(REsp 1931145/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgado Em 22/06/2022, Dje 24/06/2022).”

Assim, considerando o número de condenações anteriores transitadas em julgado e o histórico delitivo reiterado do apelante, entendo correta a opção do juízo de origem ao reconhecer a preponderância da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, afastando a compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda que esta tenha sido formalmente reconhecida. Trata-se de aplicação casuística do art. 67 do Código Penal, em conformidade com a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, mantenho a sentença tal como lançada, por encontrar-se devidamente fundamentada, proporcional e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

3)

Do pedido do regime fixado para o cumprimento da pena

A defesa requer a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sustentando que a pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos permitiria, em tese, a adoção do regime semiaberto ou aberto, conforme os critérios do art. 33, § 2º, do Código Penal, bem como das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a escolha do regime inicial fechado, com base na reincidência específica e nos maus antecedentes do apelante, circunstâncias extraídas de seu histórico criminal, o qual registra quatro condenações anteriores com trânsito em julgado, caracterizando inequívoca situação de multirreincidência. Ademais, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não lhe são integralmente favoráveis, tendo sido negativados os antecedentes, o que, inclusive, resultou na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A fixação do regime inicial mais gravoso, como o fechado, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Vejamos:
“(...) 3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, conforme o art. 33, § 2º, ?b?, e § 3º, do Código Penal.(...)” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1949115 PR 2021/0219230-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

O principal fundamento para a imposição do regime mais gravoso reside na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a reincidência e os maus antecedentes, que evidenciam a periculosidade e a reiteração delitiva do agente, legitimando a adoção de uma resposta penal mais severa.

Tal entendimento também se coaduna com a Súmula 718/STF: “A
opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
”, que exige fundamentação concreta para a imposição de regime mais severo do que o previsto pelo
quantum
da pena, o que se verifica no caso em análise, diante do histórico criminal do réu.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a escolha do regime inicial não deve estar vinculada unicamente ao
quantum
da pena corporal fixada, mas deve considerar todas as circunstâncias do caso concreto, inclusive o histórico criminal do condenado. A Corte afirmou que, mesmo com pena inferior a quatro anos, a reincidência e os maus antecedentes, ainda que as condenações anteriores estejam fora do prazo de cinco anos para configuração da reincidência formal são suficientes para justificar a fixação do regime fechado, especialmente quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

Vejamos:
“(...) com efeito, para a determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda carcerária não se deve observar tão somente o quantum de pena imposto, mas também as circunstâncias do caso concreto, conforme dispõe o artigo 33, § 3º do Código Penal. (...) Ademais, trata-se acusado reincidente específico em crime, (...) e que ostenta maus antecedentes. De rigor, portanto, a fixação do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda carcerária, nos termos do artigo 33, § 3º do Estatuto Repressor, único suficiente à prevenção e reprovação do delito. (...) (STJ - REsp: 1815278 SP 2019/0149274-4, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)”

De modo semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade da imposição do regime fechado a réu reincidente, com pena-base fixada acima do mínimo legal, ainda que a pena final fosse inferior a quatro anos, tese que reforça a interpretação conjunta dos artigos 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que permite maior rigor em face de circunstâncias judiciais negativas. Vejamos: “
(...) 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam a aplicação do regime inicial fechado, não incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 269/STJ. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1914070 DF 2020/0347264-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2021)”

Portanto, tratando-se de agente multirreincidente, com histórico de reiteração delitiva e com circunstância judicial desfavorável expressamente reconhecida, mostra-se legítima e proporcional a imposição do regime inicial fechado, tal como definido na sentença.

Mantenho, assim, o regime prisional imposto nos termos da sentença.

4)

Da readequação da dosimetria da pena quanto ao fato 1 da denúncia

Em razão do acolhimento do pedido defensivo para o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, quanto ao fato 1 da denúncia, impõe-se a readequação da dosimetria da pena para esse fato, nos termos do tipo penal do furto simples, previsto no caput do art. 155 do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do agente é inerente ao tipo penal, não se mostrando exacerbada. O réu possui maus antecedentes, em razão da existência de condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime ora julgado circunstância que, embora não configure reincidência, autoriza sua valoração negativa.

No mais, mantenho a valoração das demais circunstâncias judiciais, tal como delineada na sentença de origem, porquanto não se identificam elementos aptos a infirmar a conclusão ali alcançada. Ausentes, nos autos, dados suficientes para a análise da conduta social e da personalidade do réu. Os motivos do delito, assim como suas circunstâncias e consequências, situam-se dentro da normalidade do tipo penal, não havendo fundamento para a majoração da pena-base. A vítima, por sua vez, não contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal,
fixo a pena- base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, conforme já valorado na sentença de origem, diante da existência de quatro condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato ora analisado, evidenciando a multirreincidência do acusado. Trata-se de circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal, o que justifica o aumento da reprimenda na fração de 1/6.

Dessa forma, elevo a pena para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 6 (seis) dias-multa
, não havendo outras circunstâncias modificadoras a serem consideradas nas fases subsequentes.

Mantém-se a sentença no tocante ao fato 2, relativo à tentativa de furto qualificado nos termos do art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, cuja pena foi fixada em 1 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa. Reconhece-se, ainda, a continuidade delitiva entre os dois fatos, diante da identidade das infrações, do curto lapso temporal entre elas e da similitude no
modus operandi
.

Aplicando-se a regra do art. 71, caput, do Código Penal, toma-se por base a pena do crime mais grave no caso, a do fato 1, com o acréscimo de 1/6, resultando na pena unificada de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao delito de falsa identidade nos termos do art. 307 do Código Penal, mantém-se a pena fixada na sentença em 12 (doze) dias-multa, impondo-se sua soma à reprimenda anterior, nos termos do art. 69 do Código Penal, por se tratar de crime autônomo e de natureza diversa.

Dessa forma, a
pena definitiva
total imposta ao réu é de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foi devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso

Ante o exposto, em
consonância com parecer

dou parcial provimento
ao apelo, exclusivamente para desclassificar a conduta imputada no fato 1 da denúncia, do art. 155, § 4º, inciso I, para o caput do art. 155 do Código Penal, com a consequente readequação da dosimetria da pena, fixando-a em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025